Tribunal: TJDFT
Processo: 0703868-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UTI DE HOSPITAL PRIVADO. DECISÃO JUDICIAL. ÔNUS DO ENTE PÚBLICO. EXCESSO DE COBRANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO IPCA-E. RECEBIMENTO DOS VALORES DE ACORDO COM A TABELA DO SUS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de ausência de pertinência e razoabilidade dos procedimentos realizados e os preços, referentes ao tratamento médico dispensado à paciente, se esta questão se confunde com o próprio tema de mérito.
2. O requerimento administrativo prévio não é condição para o acesso ao Judiciário. Em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, disposto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em regra, não se exige o esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
3. Constatada a necessidade da internação em UTI e a inexistência de vagas em hospitais da rede pública, correta a determinação do Juízo a quo de internação em hospital privado às expensas do Poder Público.
4. Quanto aos índices de correção monetária, considerando tratar-se de condenação decorrente de pleito de cobrança em face da Fazenda Pública, escorreita a sentença ao aplicar o IPCA-E, uma vez que, segundo o excelso STF, é o índice que melhor recompõe a moeda. Por outro lado, os juros devem ser os da poupança.
5. A tabela do SUS não serve como parâmetro na cobrança de gastos com internação em UTI de hospital particular, por ordem judicial, sem vínculo com o Poder Público, sob pena de gerar injusto prejuízo.
6. Apelo não provido.